Tribunal: TJDFT
Processo: 0729936-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0729936-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELMO INCORPORACOES LTDA, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME EMBARGADO: LR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, ELMO INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Em razão do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos pela autora, Elmo Incorporações Ltda. (ID 28080442), e pela segunda ré, Platinum Construtora e Incorporadora – EIRELI ME (ID 28082299), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo às partes a manifestação acerca das razões dos aludidos embargos, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2021. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora